Tribunal: TJSP
Processo: 2284699-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos dos autos corroborando a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência econômica. Sem significado a circunstância de o autor explorar empresa individual, cuja personalidade se confunde com a dele. Autor que percebe

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. obrigação de fazer c.c. indenizatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Elementos dos autos corroborando a presunção de veracidade que decorre da declaração de hipossuficiência econômica. Sem significado a circunstância de o autor explorar empresa individual, cuja personalidade se confunde com a dele. Autor que percebe parcos rendimentos, ainda a se considerar a renda produzida pela empresa. Quadro justificando a concessão da gratuidade, sem embargo de eventual impugnação fundada da parte adversária.

Deram provimento ao agravo.